Tribunal: TJMT
Processo: 0000388-69.2014.8.11.0020
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)0000388-69.2014.8.11.0020
EMBARGANTE: GLEUSON FERREIRA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
O réu GLEUSON FERREIRA opôs EMBARGOS INFRINGENTES contra o v. acórdão não unânime proferido pela c. Terceira Câmara Criminal por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.o 0000388-69.2014.8.11.0020, visando fazer prevalecer o voto vencido do eminente Vogal, Des. Rondon Bassil Dower Filho, que desclassificou a conduta do ora Embargante para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, ao passo que os votos vencedores mantiveram a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes.
Analisados os autos, percebo que o recurso, aparentemente, é tempestivo (cf. Certidão de ID 113955477). Além disso, fora subscrito por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e veio devidamente instruído com as razões, que têm como mote a matéria objeto da divergência, afigurando-se, pois, adequado e necessário.
As contrarrazões, por sua vez, estão encartadas sob o documento digital de ID 115040461.
Diante deste cenário, nos termos do art. 247 e ss. c/c art. 254 e §§, ambos do RITJMT, revela-se patente o cabimento dos presentes embargos infringentes, razão pela qual OS ADMITO (art. 249 do RITJMT).
Por conseguinte, em sendo positivo o juízo prévio de admissibilidade destes Embargos Infringentes, proceda-se à distribuição do feito sob a competência da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, e ao subsequente sorteio do respectivo Relator, tudo nos termos do art. 249, parágrafo único, do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2022.
Desembargador Gilberto Giraldelli